Tribunal: STF
Processo: HC 113331
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Associação para o tráfico (art. 14, da Lei nº 6.368/76). Dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Devidamente motivados o quantum de pena fixado na sentença condenatória e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de ser aquele proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    2. Ordem denegada.